Tribunal: TJDFT
Processo: 0723545-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723545-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BASIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A., ANTONIO MIGUEL NEGRELLI RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência formulado por ANTONIO MIGUEL NEGRELLI e OUTROS no ID 20254552, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024